Tribunal: TJMT
Processo: 1002186-39.2023.8.11.0018
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002186-39.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Social, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DANILO DOS SANTOS GUIMARAES HARADA - CPF: 078.099.751-45 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (APELANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA PARA UTI. INTERESSE DE AGIR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Apelação contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer visando transferência para UTI Adulta Tipo III para tratamento de traumatismo cranioencefálico grave, com condenação solidária em honorários advocatícios no valor de três mil reais.

II. Q
uestão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se configura perda superveniente do interesse de agir a autorização de vaga hospitalar concedida horas antes da distribuição da ação, quando a efetiva transferência ocorre posteriormente à concessão da tutela de urgência.

III. R
azões de decidir

3. O interesse de agir constitui condição essencial para o exercício válido do direito de ação, configurando-se pela conjugação da necessidade da tutela jurisdicional com a adequação do provimento pleiteado, devendo ser aferido no momento da propositura da demanda.

4. A autorização prévia de vaga hospitalar não afasta o interesse processual quando a efetiva transferência ocorre após a concessão da tutela jurisdicional, demonstrando que a intervenção judicial foi determinante para a obtenção do bem da vida pretendido.

5. O cumprimento de tutela antecipada em ações de saúde não implica perda superveniente do objeto da demanda, sendo necessário julgamento de mérito para confirmar se o requerente fazia jus à pretensão deduzida.

6. A amplitude do objeto da demanda, que abrange tratamentos conexos e continuados além da transferência para UTI, reforça a permanência do interesse processual.

IV. D
ispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios em R$ 500,00, ônus exclusivo do litisconsorte apelante.

Tese de julgamento:
"Não configura perda superveniente do interesse de agir a autorização de vaga hospitalar concedida antes da distribuição da ação quando a efetiva transferência do paciente ocorre posteriormente à concessão da tutela de urgência, evidenciando que a intervenção jurisdicional foi determinante para a obtenção do bem da vida pretendido."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil,
arts
. 17 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC n. 10004060320238110006, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.7.2023; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1328562 MG 2018/0177875-6, Rel. Min. Regina Helena Costa, T1 - Primeira Turma, j. 4.5.2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Juara, determinando a transferência do requerente para UTI Adulta Tipo III visando tratamento conservador de traumatismo cranioencefálico grave, condenando os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios.

O caso originou-se de acidente motociclístico sofrido pelo apelado, que necessitava de internação em unidade de terapia intensiva especializada. A tutela de urgência foi deferida, determinando-se a transferência no prazo de 48 horas. O município informou que a liminar havia sido cumprida antes mesmo da citação.

A sentença rejeitou a preliminar de ausência de interesse de agir sustentada pelo município, fundamentando que o interesse processual existiu no momento do ajuizamento da ação devido à falta de leito na UTI. Confirmou a tutela provisória e julgou procedente o pedido, condenando ambos os requeridos solidariamente ao pagamento de honorários advocatícios no valor de
R$ 3.000,00
.

Nas razões recursais, o apelante argumenta ausência de interesse de agir por perda superveniente do objeto, sustentando que a vaga foi autorizada antes mesmo da distribuição da ação, conforme demonstrado pela documentação acostada que indica autorização da vaga às 9h50
min
do dia 3.9.2023, enquanto a ação foi distribuída às 15h57
min
do mesmo dia. Requer a extinção do processo sem resolução do mérito e o afastamento da condenação em honorários advocatícios.

Em contrarrazões, o apelado sustenta que a transferência somente se efetivou após a concessão da tutela jurisdicional, conforme sistema de regulação apresentado, não havendo que se falar em ausência de interesse processual. Ademais, a ação contemplava outros pedidos além da transferência para UTI.

A Procuradoria-Geral de Justiça

manifestou-se pela abstenção de intervenção no mérito recursal, por ausência de interesse público.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A questão central do presente recurso reside na análise da existência do interesse de agir quando o objeto da demanda é aparentemente cumprido antes ou durante o trâmite processual, especificamente em ações de saúde pública envolvendo prestações de urgência.

Interesse de agir: fundamentos teóricos

O interesse de agir constitui condição essencial para o exercício válido do direito de ação
(art. 17 do Código de Processo Civil)
, configurando-se pela conjugação da necessidade da tutela jurisdicional com a adequação do provimento pleiteado. Manifesta-se pela impossibilidade de obtenção do bem da vida pretendido sem a intervenção do Poder Judiciário, revelando-se através da resistência à pretensão ou da incerteza quanto ao direito material.

Análise do caso concreto

Examinando-se detidamente os elementos probatórios carreados aos autos, verifica-se que o interesse processual
se encontrava
plenamente caracterizado no momento da propositura da ação. O requerente necessitava de transferência urgente para unidade de terapia intensiva especializada em razão de traumatismo cranioencefálico grave, situação que demandava intervenção médica imediata.

A circunstância de a autorização da vaga ter sido concedida horas antes da distribuição da ação não afasta o interesse processual.
A
documentação acostada demonstra que a efetiva transferência ocorreu
em 4.9.2023, ou seja,
posteriormente à concessão da tutela de urgência
em
3.9.2023
, conforme se extrai do
espelho
do

sistema de regulação apresentado

(
Id
de origem 130243753)
.
Esta sequência fática corrobora a tese de que a intervenção jurisdicional foi det
erminante
para a obtenção do bem da vida pretendido.

Esta Corte já decidiu anteriormente
no sentido de que o cumprimento de tutela antecipada em ações de saúde não implica perda superveniente do objeto da demanda, sendo necessário o julgamento de mérito para definir se o requerente fazia jus à pretensão deduzida
:

E M E N T A CONSTITUCIONAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – IMPLANTE DE MARCAPASSO DE CÂMARA DUPLA EPIOMIOCÁRDICO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR DO AUTOR – CUMPRIMENTO DA TUELA DE URGÊNCIA - INEXISTÊNCIA DO EXAURIMENTO DO OBJETO DA AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que o simples ato de cumprimento da ordem de antecipação da tutela não implica perda do objeto da demanda ou falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiária, de fato, faz jus à pretensão vindicada.

(TJMT, AC n. 10004060320238110006, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.7.2023)

Amplitude do objeto da demanda

Registre-se que a petição inicial não se limitou ao pedido de transferência para UTI, abrangendo também a prestação de tratamentos conexos e pertinentes decorrentes da situação clínica do paciente. Esta amplitude do objeto da demanda reforça a permanência do interesse processual, mesmo considerando hipoteticamente cumprida a prestação principal.

A natureza continuativa dos tratamentos de saúde exige acompanhamento médico prolongado e eventual necessidade de novas intervenções, circunstância que justifica a manutenção da tutela jurisdicional para garantir a integralidade da assistência médica.

Honorários
a
dvocatícios

Considerando que o recurso
será integralmente desprovido
, e tendo em
vista que os honorários foram fixados por equidade
,
os
majoro em
R$ 500,00
,
nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, com a ressalva de que a majoração
incidirá exclusivamente
sobre

o litisconsorte apelante.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE.
HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DO MONTANTE ARBITRADO APENAS EM RELAÇÃO À PARTE RECORRENTE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I. Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In
casu
, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II. A interposição de recurso apenas por um dos litisconsortes passivos impões a majoração dos honorários advocatícios arbitrados em seu desfavor, restando vedada a consideração da totalidade dos honorários advocatícios arbitrados na origem, porquanto significaria inevitável agravamento da situação de litisconsorte que sequer recorreu.
III. A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV. Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1 .021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V.Agravo
Interno improvido.

(STJ
,

AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n.
1328562 MG 2018/0177875-6, Rel. Min
.
Regina Helena Costa,
T1 -
Primeira Turma
,

j.
4
.
5
.
2020) (Destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida. Majoro os honorários advocatícios em
R$ 500,00
, ônus que recairá exclusivamente sobre o
litisconsorte
apelante.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025